Tribunal: TJSP
Processo: 1512214-12.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Roubo simples – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Emprego de violência comprovado, a inviabilizar a desclassificação para o crime de furto – Pena que demanda reparo – Reprimenda que merece reparo com a redução da pena-base – Agravante da calamidade pública – Descabimento – Inexistência de

Ementa:
Roubo simples – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Emprego de violência comprovado, a inviabilizar a desclassificação para o crime de furto – Pena que demanda reparo – Reprimenda que merece reparo com a redução da pena-base – Agravante da calamidade pública – Descabimento – Inexistência de evidências de que tenha o agente se prevalecido da pandemia para praticar o crime – Precedentes do C. STJ – Regime semiaberto imposto na origem – Adequação do aberto para o início do desconto da sanção – Recurso parcialmente provido.